Tribunal: TJDFT
Processo: 0707519-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707519-76.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO KUPPE MORAES DA SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação das pesquisas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), na modalidade teimosinha, ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). O exequente, ora agravante, alega que o executado, ora agravado, não efetuou o pagamento do débito nem nomeou bens à penhora que pudessem satisfazer os interesses do credor. Afirma que realizou pesquisas judiciais e extrajudiciais, bem como solicitou pesquisas de bens do agravado nos cartórios de registro de imóveis, sem obter êxito. Registra que requereu que fossem renovadas as pesquisas ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), ao sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), o que foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Enfatiza que realizou novas pesquisas extrajudiciais com o objetivo de satisfazer seus interesses, sem sucesso. Argumenta que a última pesquisa realizada para localizar ativos financeiros em nome do agravado não se deu de forma reiterada, por meio do sistema conhecido popularmente como teimosinha. Avalia que não há motivo que possa dificultar ou até mesmo impossibilitar o uso das supracitadas ferramentas, que foram criadas para otimizar o tempo do processo, garantir a maior efetividade possível à execução e solidificar o princípio da cooperação. Sustenta que o processo de execução é conduzido e realizado no interesse do credor. Frisa que o acesso aos mencionados sistemas só é possível pelo Poder Judiciário, que é detentor de mecanismos que ensejam esse tipo de procedimento. Assegura que a incumbência do agravante de indicar bens do agravado não afasta a necessidade de atuação do Poder Judiciário. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam realizadas novas pesquisas de bens do agravado no Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), no sistema de Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores (Renajud) e no Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud). Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 56256900). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora, que não estão presentes no caso em exame. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente, sempre que possível, indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução. É ônus do credor indicar bens do devedor passíveis de penhora, a quem cabe envidar esforços nesse sentido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências para a localização de bens dos devedores em substituição à parte credora. A requisição de informações às repartições públicas e privadas pelo Poder Judiciário deve limitar-se a situações em que o credor comprova ter empreendido as diligências possíveis para localizar bens de propriedade do devedor, mormente em relação à pesquisa ao Sistema de Informações ao Judiciário (Infojud), que configura medida excepcional por implicar na quebra de sigilo fiscal. Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA EXCEPCIONAL. MODIFICAÇÃO DE FATO. AUSÊNCIA. A pesquisa via Infojud, por se tratar de espécie de quebra de sigilo fiscal, mostra-se excepcional, sendo permitida apenas após prévio esgotamento das vias extrajudiciais para busca de bens penhoráveis em nome do devedor. Não havendo nenhum indício de modificação da situação de fato dos devedores, especialmente em razão da informação no sentido de que eles não declaram imposto de renda, o indeferimento da pesquisa via INFOJUD deve ser mantido. (Acórdão 1400776, 07310258620218070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 2/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMA INFOJUD. CONSULTA. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CABÍVEIS AO CREDOR. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A requisição de consulta ao sistema INFOJUD com o fito de localizar bens passíveis de constrição em nome do devedor condiciona-se à demonstração de que o credor envidou todos os esforços que lhe cabem, realizando prévias diligências tendentes a esse fim, uma vez que se trata de medida extrema, que implica a quebra do sigilo fiscal, direito resguardado no art. 5o, XII, da CF/88. 2. Não demonstrado nos autos o prévio esgotamento dos meios de busca disponíveis ao exequente, sobretudo em vista da ausência de pesquisa de bens junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, impõe-se o indeferimento do pleito de consulta ao sistema INFOJUD. 3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1375693, 07181906620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há divergências sobre o tema em debate, interpretações contrárias em julgados não vinculantes segundo os quais é desnecessário o esgotamento de diligências para o deferimento da pesquisa em comento. Filio-me, contudo, ao entendimento segundo o qual a insuficiente demonstração do prévio esgotamento dos meios ordinários de pesquisa de bens, como no caso em apreço, impede o deferimento de medidas excepcionais com o mesmo objetivo. O procedimento conhecido como teimosinha visa programar automaticamente bloqueios de valores por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud) sem que haja necessidade de prolação de novas decisões judiciais para dar efetividade às execuções. A reiteração do requerimento de penhora genérico ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. A ausência de demonstração da utilidade da repetição da medida impede o deferimento do uso da ferramenta de reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade.[1] O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro requerimento de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor.[2] Confiram-se julgados deste Tribunal de Justiça sobre o tema: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA RENAJUD. NÃO APRESENTAÇÃO DE INDÍCIOS DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DOS DEVEDORES. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a reiteração das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema BACENJUD depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. O mesmo raciocínio é aplicável à reiteração do pedido de consulta ao RENAJUD, mormente quando não há indícios de modificação da condição patrimonial dos Devedores. 2 - Inexiste razoabilidade na realização de novas diligências pelos sistemas informatizados à disposição do Juízo quando não demonstrada qualquer modificação ocorrida na situação econômica da parte Executada após a pesquisa infrutífera anterior, tendo o Exequente apenas afirmado que transcorreu período temporal suficiente a embasar nova pesquisa ou mesmo invocado genericamente o princípio da cooperação processual. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão n. 1398937, 07306083620218070000, Relator: Angelo Passareli, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 9.2.2022, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 23.2.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. REITERAÇÃO DE PESQUISA NO SISTEMA BACENJUD. RAZOABILIDADE. 1. É dever da credora promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens dos devedores capazes de satisfazer o crédito perseguido, já que a execução se realiza no interesse daquela (art. 797 do CPC). 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica qualquer razoabilidade na reiteração da pesquisa bacenjud já efetuada pelo Juízo, sem que a credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer modificação na situação econômica dos executados, alegando, tão somente, que decorreu prazo razoável de tempo em relação à pesquisa anterior. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1245625, 07043996420208070000, Relator: Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 29.4.2020, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 11.5.2020. Página: Sem Página Cadastrada.) Veja-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DO PEDIDO DE DILIGÊNCIA VIA BACENJUD. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO DEVEDOR. MOTIVAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O eg. Tribunal de Justiça indeferiu o pedido da agravante, sob o fundamento, entre outros, de que não "(...) se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência pelo sistema BACENJUD, porquanto, tendo sido infrutífera a última pesquisa realizada no mencionado sistema - juntamente com todas as outras diligências realizadas com auxílio do Juízo -, não foi carreada ao instrumento qualquer demonstração acerca de eventual modificação na situação econômica da Executada". A pretensão de modificar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável em sede de recurso especial, consoante preconiza a Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens do executado depende de motivação do exequente, devendo-se observar, também, o princípio da razoabilidade. 3. Estando o v. acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta eg. Corte, o apelo nobre encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1807798/DF, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 27.8.2019, Diário da Justiça Eletrônico 11.9.2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE PENHORA ONLINE. RENOVAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E/OU PATRIMONIAL DA PARTE EXECUTADA. AUSÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. As Turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é cabível renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação na situação da parte executada. Hipótese em que o Tribunal de origem firmou a compreensão de que é incabível a renovação do pedido de penhora online, sob o fundamento de que o pedido de consulta ao BACENJUD foi formulado sem qualquer indicativo de alteração na situação financeira e/ou patrimonial da parte executada. Incidência da Súmula 83 do STJ. Agravo interno desprovido, com aplicação de multa. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1634247/RS, Relator Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 20.2.2018, Diário da Justiça Eletrônico 12.4.2018) O agravante não fez prova da alteração na situação econômica do agravado. A renovação do requerimento devido ao lapso de tempo transcorrido desde que foram feitas as últimas consultas aos sistemas à disposição do Juízo, por si só, não é suficiente para o deferimento da reiteração das pesquisas. A concessão de efeito suspensivo ativo, conforme ressaltado anteriormente, pressupõe tanto a existência da probabilidade do direito quanto do perigo na demora, de forma cumulativa. A falta dos requisitos, como na hipótese, impede o deferimento da medida. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ativo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 1o de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.703.513/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2017; EDcl no AgRg no AREsp 402.425/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19.12.2013. [2] REsp 1.137.041/AC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 28.6.2010.